Tribunal: TJDFT
Processo: 0706925-83.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. ALEGAÇÃO DE ESTADO DE PERIGO. ARTIGO 156 DO CÓDIGO CIVIL. ONEROSIDADE EXCESSIVA. INEXISTÊNCIA. CONTRATO VÁLIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, conforme a regra expressa do artigo 373 do Código de Processo Civil.
2. Ausente demonstração, pela parte ré, de onerosidade excessiva e existência de vício de vontade no contrato de prestação de serviços hospitalares, advindo da configuração de estado de perigo previsto no artigo 156 do Código Civil, e, tendo a parte autora comprovado a prestação do serviço do qual decorre o seu crédito, deve ser mantida a sentença de procedência do pedido monitório.
3. Realizadas despesas médico-hospitalares, responde pelo débito o responsável e/ou paciente que, contratualmente, responsabilizou-se, integral e subsidiariamente, pelas despesas.
4. Apelação Cível conhecida e não provida.